Tribunal: TJMT
Processo: 1031532-15.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031532-15.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIAS RIBOLIS NETO - CPF: 800.931.831-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 15.413.826/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1031532-15.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°1031532-15.2025.8.11.0002

Agravante:
Elias Ribolis Neto

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA CONCLUSÃO N° 3 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE TEMPORAL DAS INSCRIÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado da concessionária de energia elétrica, afastando a condenação por danos morais, mantendo apenas a declaração de inexistência do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a Súmula número 385 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a indenização por danos morais em razão de negativação indevida, diante da existência de inscrições preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula número 385 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a existência de inscrição preexistente legítima afasta a indenização por dano moral decorrente de nova negativação irregular.

4.

A Conclusão número 3 da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dispõe que a existência de anotações preexistentes, ainda que posteriormente excluídas por pagamento voluntário, afasta a pretensão indenizatória por dano moral.

5.

O agravante não comprova que a inscrição discutida nos autos é anterior às demais anotações restritivas existentes em seu nome.

6.

A ausência de prova acerca da suspensão ou exclusão das inscrições anteriores por decisão judicial impede o afastamento da incidência dos entendimentos consolidados.

7.

Ainda que a inscrição impugnada seja indevida, a existência de registros negativos anteriores afasta a configuração de dano moral indenizável.

8.

Inexistem elementos novos aptos a modificar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de inscrição preexistente legítima afasta a indenização por dano moral, nos termos da Súmula número 385 do Superior Tribunal de Justiça.

2.

A existência de anotações anteriores, ainda que posteriormente excluídas por pagamento, afasta o dano moral, conforme Conclusão número 3 da Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

3.

Incumbe ao autor comprovar a inexistência ou a posterioridade das inscrições para afastar a aplicação dos entendimentos consolidados.

4.

O agravo interno que não apresenta elementos novos não afasta a decisão monocrática recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.021; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula número 385; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1008645-31.2025.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1031532-15.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°1031532-15.2025.8.11.0002

Agravante:
Elias Ribolis Neto

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Agravo Interno de
Elias Ribolis Neto
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Origem:

1º Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
344056892) declarou
a inexistência do débito e julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
348445389
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
e, monocraticamente,
deu-lhe parcial provimento
,
para reformar a sentença combatida, afastando a indenização por danos morais.

Agravo Interno

(Id.

353157853)
: requer a reforma da decisão, para ser afastada aplicação da
Súmula n° 385 e para
ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 359095865):
pugna pela desprovimento do agravo interposto.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1031532-15.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°1031532-15.2025.8.11.0002

Agravante:
Elias Ribolis Neto

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto em face da decisão monocrática, por via da qual foi
dado parcial provimento
ao recurso inominado, afastando a indenização por danos morais.

O agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados do agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da requerida
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, portanto, não lhe assiste razão quanto ao afastamento da aplicação da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome do consumidor já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

Registre-se que,
mesmo que a negativação seja excluída por pagamento voluntário, a condenação por dano moral é indevida, estando esse entendimento consolidado, conforme conclusão n.º 3 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES A ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL” .

Além disso, a autora não trouxe aos autos provas da suspensão das demais restrições, por medida liminar ou sentença, para justificar a não aplicação da súmula 385 STJ,
motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto por Natura Cosméticos S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, em demanda na qual a parte autora alega negativação indevida decorrente de suposta contratação não reconhecida de revenda de produtos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) estabelecer se restou comprovada a contratação que ensejou a negativação; (iii) determinar se é devida indenização por dano moral diante da existência de inscrição preexistente. III. RAZÕES DE DECIDIR. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, conforme precedentes do STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora (art. 6º, VIII, CDC). Reconhece-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Conclui-se que a empresa não comprova de forma clara e idônea a contratação, a venda e a entrega dos produtos, apresentando apenas registros internos e documento sem assinatura. Afirma-se que, em casos de negativa de contratação, não se exige prova negativa do consumidor, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da relação jurídica (art. 373, II, CPC). Considera-se incontroversa a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos. Afasta-se o dano moral, pois há inscrição preexistente legítima em nome da autora, ativa à época dos fatos, atraindo a incidência da Súmula 385 do STJ e da Súmula 22 do TJMT. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, especialmente em hipóteses de negativa de vínculo pelo consumidor. 3. A existência de inscrição preexistente legítima afasta a indenização por dano moral decorrente de nova negativação irregular. (...) (N.U 1008645-31.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”.

Desse modo a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026